Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025569-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias, Sistema Remuneratório e Benefícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI WAHLBRINK FACCIO - CPF: 284.237.201-87 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. (N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Não há violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária.

Direito líquido e certo não configurado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roseli Wahlbrink Faccio
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança, que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a ordem, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sustenta a Apelante que o direito dos servidores aposentados, que assegura a imunidade parcial de seus proventos de aposentadoria com relação a contribuição previdenciária, que incidia somente no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor excedente ao teto do Regime Geral de Previdência Social, trata-se de direito adquirido e configura porte componente do ato jurídico perfeito, que é o ato jurídico de aposentadoria.

Assevera que, as emendas constitucionais não têm o poder de revogar os efeitos da imutabilidade constitucionalmente assegurada ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Enfatiza que, o descabimento do argumento utilizado na sentença, de que a norma constitucional imunizante foi revogada, tendo em vista que não se trata de combater a revogação em si da norma constitucional, mas sim de defender que a aplicabilidade da nova redação deve respeitar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020, em relação a aplicação da alíquota de 14% sobre os proventos de aposentadoria de quem já estava aposentado quando a norma entrou em vigor.

Afirma que o seu direito líquido e certo está devidamente comprovado, na medida em que foi demonstrado que a impetrante é servidora pública aposentada e teve alteração na cobrança da alíquota previdenciária, conforme holerites juntados aos autos.

Ao final, requer o provimento do apelo (Id. 137347270).

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 137347278).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 148604655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 7.10.2021, que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pela parte Impetrante.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas
” (Id. 137347266, fls. 03 e 04).

Irresignada, pleiteia a parte Apelante a reforma da sentença, para “
o fim de que seja concedida a segurança restabelecendo a cobrança da contribuição previdenciária no percentual de 11% sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, consignando estar a mesma protegida pelo direito adquirido e pelo ato jurídico perfeito
” (Id. 137347270, fl.30).

Não prospera a irresignação.

Com o advento da reforma previdenciária no âmbito do serviço público estadual, passou-se a incidir a alíquota de 14% (quatorze por cento) de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do inciso II e § 5o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004.

A Lei Complementar n.o 654/2020 foi promulgada com fundamento na nova redação dada pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 ao §1.o do artigo 149 da Constituição Federal, bem como na existência de
déficit
atuarial, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, bem como a base de cálculo para a incidência da contribuição nos proventos dos servidores aposentados.

Portanto, o ato do Apelado está em conformidade com a nova redação dada à Constituição Federal, que possibilitou aos Estados a adoção das medidas discutidas no presente feito, de modo que não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato do Apelado, mormente porque, é sabido que cada ente federado possui autonomia para a fixação da sua alíquota, desde que siga o percentual mínimo de 14% (catorze por cento), em respeito ao texto constitucional:

“
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo.

§ 1o-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

§ 1o-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1o-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do
deficit
e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição
”.

Logo, o percentual que incide na contribuição previdenciária e descontado do trabalhador (seja o trabalhador do RGPS ou RPPS) são significa que ele próprio o receberá, à título de aposentadoria, ou seja, ele está recebendo hoje aquilo que foi descontado de outrem no passado, da mesma forma em que ele (trabalhador) contribui para outros, futuramente, recebam.

Sob esta perspectiva e, em observância aos princípios da solidariedade, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial, somados aos objetivos constitucionais de universalidade e equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento é que se conclui pela inexistência de direito adquirido.

A discussão acerca da matéria não é nova e assim está sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional no 41/2003 (art. 4o, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5o, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6o, da CF, e art. 4o, caput, da EC no 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4o, caput, da EC no 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6o, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4o, caput, da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC no 41/2003, art. 4o, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4o, § único, I e II, da EC no 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1o, e 150, II, cc. art. 5o, caput e § 1o, e 60, § 4o, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203).

Desse modo, a decisão hostilizada está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, processo eletrônico Dje-024 divulg 06-02-2020 public 07-02-2020).

Destarte, inexiste violação ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou imunidade tributária, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte respectivamente:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO-MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação
. (Rcl 43321 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.
Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.(N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023